Tribunal: TJDFT
Processo: 0732857-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732857-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS GABRIEL VELLOSO CRUZ PETERS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. HABITUALIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NÃO APLICAR O PRIVILÉGIO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não procede o pedido de aplicação do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, pois, no caso, restou amplamente demonstrada a habitualidade do réu na prática do comércio ilícito de entorpecentes. 2. O acusado foi monitorado pela polícia durante meses praticando o delito, além de ter sido apreendido em seu poder grande quantidade e diversidade de entorpecentes, conjuntamente com outros apetrechos necessários à prática contumaz da traficância, como balança de precisão, embalagens plásticas, vários aparelhos celulares, considerável quantia em espécie e documentos relacionados ao tráfico, tudo a indicar que o réu se dedicava com habitualidade à prática criminosa. 3. Mantém-se a segregação cautelar do apelante quando a fundamentação utilizada pelo Juízo a quo se mostra idônea para esse fim. 4. Não há falar em acolhimento do pedido para que a pena seja cumprida em regime domiciliar. Tal providência deve ser requerida perante o juízo encarregado da execução, quando o condenado começar a cumprir a reprimenda que lhe foi imposta. 5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual se promove seu redimensionamento. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, isoladamente, não afastariam a causa de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado PATRIC DIONATAS DE S. COSTA, OAB/DF 65.276 (ID 35943355). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, restou assentado no acórdão combatido que “verifica-se que a apreensão de grande quantidade e de diversidade de entorpecentes, entre eles, cocaína, derivados de maconha, comprimidos de MDA e selos de LSD, além de apetrechos utilizados para a prática contumaz da traficância, como balança de precisão, rolo de plástico, folha de caderno contendo instruções e receitas para o preparo de drogas, vários aparelhos celulares (quatro) e considerável quantia em espécie (R$ 2.743,00), comprovam que o acusado se dedicava ao tráfico de drogas de forma habitual e com organização nos negócios” (ID 33962694). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra no mesmo sentido do STJ. Confira-se: “Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021). A corroborar: AgRg no AREsp n. 1.789.500/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 4/10/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. O apelo também não deve transitar em relação à invocada divergência interpretativa, porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2022). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico PATRIC DIONATAS DE S. COSTA, OAB/DF 65.276 (ID 35758219). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027